Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-70.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016873-70.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (EMBARGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), RICARDO RAMOS BENEDETTI - CPF: 271.046.898-00 (ADVOGADO), SB CREDITO MULTIESTRATEGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA FECHADA - CNPJ: 63.079.862/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO LUCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA - CPF: 017.255.551-58 (ADVOGADO), KAUE RICARDO FERNANDES ROSA - CPF: 073.458.039-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu Agravo de Instrumento para dispensar a garantia do juízo e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentado na hipossuficiência econômica comprovada da executada, produtora rural em situação de vulnerabilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da capacidade financeira da embargada, aos requisitos para dispensa excepcional da garantia do juízo e à probabilidade do direito nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão ao reconhecer a vulnerabilidade financeira da agravante com base em elementos concretos dos autos, como resultado tributável anual reduzido e existência de múltiplas execuções.

4. A Câmara examinou tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano, conforme exigido pelo art. 919, §1º, do CPC, ainda que em cognição sumária própria da fase processual.

5. Os embargos buscam modificar o entendimento sobre a caracterização da hipossuficiência e os requisitos para dispensa da garantia, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC e assumindo caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão

que
d
e
u provimento ao Recurso, para
“
determinar que a agravante seja dispensada de prestar garantia como condição para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo executivo
”
.

A embargante
alega que o acórdão incorreu em omissões e erro de premissa fática ao reconhecer a hipossuficiência da devedora, afirmando que os autos demonstram sua capacidade financeira, evidenciada pela extensa movimentação bancária, pela oferta de uma pá carregadeira em garantia da dívida e pelo elevado volume de suas operações econômicas.

Sustenta ainda que o Tribunal deixou de analisar os requisitos legais para a excepcional dispensa da garantia do juízo, previstos no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, bem como não examinou a existência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) nos Embargos à Execução, limitando-se ao periculum in mora.

Argumenta que tais omissões violam os artigos 489, §1º, IV, 919, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim
, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar as omissões, atribuindo-lhes efeitos infringentes a fim de reformar o acórdão, revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução e determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise da capacidade financeira da embargada, aos requisitos para dispensa da garantia do juízo e à probabilidade do direito nos embargos à execução.

O acórdão fundamentou adequadamente a decisão ao reconhecer que

“a
agravante comprovou situação de vulnerabilidade financeira ao apresentar resultado tributável anual reduzido em comparação aos elevados investimentos realizados na atividade pecuária, evidenciando ausência de liquidez imediata para garantir a execução
”
e que
“a
existência de múltiplas execuções ajuizadas contra a agravante demonstra comprometimento relevante de sua capacidade financeira e cenário de insolvência apto a justificar o afastamento da exigência de garantia do juízo
”.

Quanto à alegada omissão sobre a análise da probabilidade do direito, o
julgado
expressamente consignou que

“
em juízo de cognição sumária, como é própria deste momento processual, está demonstrado à probabilidade do direito daagravante
”,

fundamentando a decisão na jurisprudência sobre a mitigação excepcional da exigência de garantia em casos de hipossuficiência comprovada.

O
embargante pretende rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes. O
aresto
analisou todos os elementos necessários para a formação do convencimento, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

I
mportante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026